Tribunal: TCU
Processo: 034.318/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Administração Regional do SESC no Estado do Mato Grosso relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 8746/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, monitoramento da deliberação constante do item 1.8.2. do Acórdão 5924/2021-TCU-Primeira Câmara , na qual este Tribunal determinou à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Mato Grosso (Sesc/MT) a instauração de duas tomadas de contas especiais. Considerando que as tomadas de contas especiais foram regularmente instauradas pelo Sesc/MT, tendo os respectivos processos sido autuados neste Tribunal sob os números Processo 030.545/2022-6 e Processo 021.308/2022-5 ; Considerando que os processos referidos acima apuram fatos ocorridos no exercício de 2015, mesmo exercício a que se referem as contas ordinárias tratadas nestes autos, os quais podem impactar o julgamento das contas de responsáveis arrolados neste processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 218-220) e do Ministério Público de Contas (peça 222), ACORDAM, por unanimidade, em considerar implementadas as providências alvitradas para cumprimento da deliberação constante do item 1.8.2. do Acórdão 5924/2021-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia eletrônica desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 218), à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Mato Grosso, para conhecimento; e manter o sobrestamento dos presentes autos até a apreciação dos processos Processo 030.545/2022-6 e Processo 021.308/2022-5 . 1. Processo TC- Processo 034.318/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Apensos: Processo 019.904/2018-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Aldemar Xavier Meira (XXX.096.848-XX); Aldo Pascoli Romani (XXX.746.291-XX); Alessandra Virna da Silva (XXX.026.151-XX); Almir Batista de Santana (XXX.578.491-XX); Divino Marques Braga (XXX.611.071-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX); Eduardo Martins de Barros (XXX.847.061-XX); Eloiza Teruko Maruyama (XXX.211.691-XX); Emir Luiz Telo (XXX.694.409-XX); Gerson Antônio Delgado (XXX.700.161-XX); Hérmes Martins da Cunha (XXX.172.471-XX); Jean Jackes do Carmo (XXX.637.341-XX); João Flávio Barbosa Sales (XXX.320.521-XX) - falecido ; Jocelino Soares de Amorim (XXX.276.461-XX); Jodeon Sampaio Silva (XXX.021.835-XX); Jodnir Ciro Nunes Duarte (XXX.363.151-XX); Jose Pereira Filho (XXX.228.331-XX); Jose Wenceslau de Souza Júnior (XXX.907.306-XX); Juliano Bortoloto (XXX.360.701-XX); Júnior Cezar Vidotti (XXX.006.241-XX); Leandro Cesar da Silva (XXX.973.091-XX); Luis Carlos Oliveira Nigro (XXX.431.831-XX); Luiz Verdun (XXX.090.509-XX) - falecido; Manoel Procópio da Silva Filho (XXX.635.201-XX); Marco Sérgio Pessoz (XXX.212.721-XX); Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX); Marly Terezinha Ferreira (XXX.445.431-XX); Moyses Feres Zarour (XXX.982.781-XX); Onildo Rodrigues da Silva (XXX.033.891-XX); Paulo Sérgio Ribeiro (XXX.111.981-XX); Pedro Jamil Nadaf (XXX.859.101-XX); Ricardo Ramao Cristaldo (XXX.777.541-XX); Roberto Peron (XXX.177.141-XX); Rodrigo de Amorim Orue (XXX.631.731-XX); Sebastião Pereira Buquigaré (XXX.101.281-XX); Valdir Lauriano da Silva (XXX.743.451-XX). 1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: André Stumpf Jacob Gonçalves (OAB/MT 5.362) e Mônica Pretel Feitosa (OAB/MT 13.368), representando Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso.